Tribunal: STF
Processo: HC 99911
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – DELITO EQUIPARADO À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, “CAPUT”, “LEX CIT.”) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDUTA DO PACIENTE TERIA SIDO ALCANÇADA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTS. 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA OCORRIDA DENTRO DO PERÍODO DAS PRORROGAÇÕES LEGISLATIVAS DO ESTATUTO EM REFERÊNCIA, QUE ESTENDERAM A “ABOLITIO CRIMINIS” TEMPORÁRIA TÃO SOMENTE AOS PORTADORES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PEDIDO INDEFERIDO.